Tribunal: TJMT
Processo: 0008455-28.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008455-28.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSANGELA DE OLIVEIRA - CPF: 535.696.799-34 (APELADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INTERPOSTA CONTRA O MT-SAÚDE (PLANO DE SAÚDE). AUTARQUIA ESTADUAL COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA. PERSONALIDADE JURIDICA E PATRIMONIO PRÓPRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARA RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando que o responsável pelo direito vindicado é o MT SAÚDE, e que a autarquia compõe o polo passivo da ação, carece de legitimidade recursal o apelo interposto pelo ESTADO MATO GROSSO, restando prejudicado o exame das razões.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por interposto pelo ESTADO DE MATOGROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais no 8455-28.2012.811.0041 (código 756363), movida por ROSANGELA DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE, julgou parcialmente procedente o pedido vindicado na exordial, condenando o requerido ao pagamento da importância de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais) por ressarcimento de despesas médicas/cirúrgica, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, mais honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico. (ID Num.3001102/3001103)

O Apelante recorre arguindo em preliminar falta de interesse de agir, e, no mérito, ausência de provas do direito da autora, inaplicabilidade do CDC, não comprovação da condição de beneficiaria, requerendo a exclusão ou minoração do valor fixado á título de indenização. (ID Num.3001107/3001109)

Nas contrarrazões o apelado rebate os argumentos do recurso (ID Num.3001111/3001112).

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, ao argumento de ausência de interesse público (ID Num.3867220).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

- DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA INTERPOR APELAÇÃO

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso é autarquia, criada pela Lei Complementar 127/2003:

"
Art. 1o Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado, com sede e foro na Capital, sob a forma de autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

§ 1o Na presente lei complementar, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado será designado por MATO GROSSO SAÚDE
.”

Portanto a referida Autarquia, possui personalidade jurídica própria, distinta da entidade estatal à qual está vinculada, bem como autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual deve responder, isoladamente, por questões da natureza discutida nos autos.

Assim, as autarquias são partes legitimas para responder pelas demandas decorrentes de seus atos e omissões e não o Estado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (
MT SAÚDE
) – DANO MORAL CARACTERIZADO –
AUTARQUIA ESTADUAL – AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIOS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 127/03 E DECRETO ESTADUAL No 5729/05 – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA RECONHECIDA
–
CONFIGURADA ILEGITIMIDADE DO ESTADO QUE CRIOU A AUTARQUIA
– RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual no 127/03 criou a referida autarquia concedendo-lhe autonomia financeira e administrativa e dotada de personalidade própria, conforme preconiza o art. 1o. 2. Ao ser regulamentado o plano de saúde dos servidores públicos do Estado Mato Grosso, o mesmo tratamento de autonomia financeira e administrativa foi conferida ao MT Saúde, conforme estabelece o art. 1o, do Estadual no 5.729/2005. Desta forma, se a autarquia estadual possui autonomia financeira e administrativa, bem como possuindo patrimônio próprio, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória, devendo, responder por todos os atos por ela praticados. 3.
O Estado de Mato Grosso somente responderá em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária, como decidido pelo juízo sentenciante. Patente, portanto, a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, ante a independência financeira e administrativa da autarquia. 4. Recurso de Apelação provido para excluir o Estado de Mato Grosso do polo passivo da presente ação indenizatória, mantendo a condenação apenas e tão somente no percentual referente à autarquia estadual MT Saúde
”.
(N.U 0042220-87.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO –
ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUTARQUIA - PLANO DE SAÚDE (MT-SAÚDE)
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, quando este não compõe a relação processual. Caso em que o segurado busca a cobertura de procedimento pela autarquia estadual, seguradora de plano de saúde, cabendo a esta a legitimidade para figurar na demanda e interpor recurso
. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO À SAÚDE - DIREITO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO COMPROVADO –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O dano moral ocorre somente quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, devendo este comprovar a sua ocorrência. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral”.
(N.U 0039553-31.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) Destaquei.

Considerando que o responsável pelo direito vindicado é o MT SAÚDE, e que a Autarquia compõe o polo passivo da ação, carece de legitimidade recursal o apelo interposto pelo Estado Mato Grosso, restando prejudicado o exame das razões.

Derradeiramente, a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, e pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo juiz.

Diante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020